Tribunal: TJMT
Processo: 0017365-20.2007.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017365-20.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EMILIA BAPTISTA DE GODOY (AGRAVADO), MARIA RITA SANTOS BRANDAO - CPF: 024.263.127-42 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EMÍLIA BAPTISTA DE GODOY rep. pelos Herdeiros NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO E SERGIO BAPTISTA DE GODOY (AGRAVADO), NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO - CPF: 644.504.498-00 (AGRAVANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EMILIA BAPTISTA GODOY - CPF: 778.361.387-04 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EMÍLIA BAPTISTA GODOY (AGRAVADO), NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO - CPF: 644.504.498-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA SANTOS BRANDAO - CPF: 024.263.127-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BAPTISTA DE GODOY - CPF: 041.663.967-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. B. G. - CPF: 167.481.997-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ROSA PEREIRA - CPF: 042.594.647-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO – UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
união estável exige a demonstração da convivência pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família (C.C, art. 1723), e desde que não configurado nenhum dos impedimentos previstos no art. 1.521 do Código Civil, destacando-se, na hipótese dos autos, o óbice contido no inciso VI (as pessoas casadas). 2. Tratando-se de interposição de recurso protelatório, com fundamentação diametralmente oposta aos elementos probatórios constantes dos autos, com intuito procrastinatório e que, portando, conduz à imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA RITA SANTOS BRANDÃO, contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0017365-20.2007.8.11.0041, que manteve inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da capital, que nos autos da ação de
“Inventário”
(Proc. no 17365-20.2007.811.0041 – Código. 308987), referente ao espólio de Emília Baptista Godoy, homologou o acordo de partilha celebrado entre os herdeiros Sérgio Baptista Godoy e Nicolau Pinto de Godoy Filho, atribuindo-lhes os respectivos quinhões (cf. ID 21708097 - Pág. 2
)
; na sequência, rejeitou os embargos de declaração interposto pela apelante/agravante, por entender que ela não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação de inventário (cf. ID 21708113).

A
agravante reafirma sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação de inventário, decorrente da escritura pública de união estável celebrada entre a agravante e o falecido herdeiro,
Sérgio Baptista Godoy; sendo assim, diz que o formal de partilha é nulo de pleno direito, porquanto deve ser incluída no rol de sucessores e meeira/herdeira de Sérgio.

Afirma que, na hipótese dos autos, o correto é que se decrete a nulidade da sentença de partilha e converta a ação de inventário em arrolamento de bens, com a devida observância às formalidades legais.

Pede, assim o provimento do agravo, determinando o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto a incontroversa ilegitimidade da apelante para figurar no polo ativo da ação de inventário, a
fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:

A apelante alega, veementemente, que, quando do falecimento de Sérgio Baptista Godoy, herdeiro do espólio de Emília Baptista Godoy, ela convivia em regime de união estável com Sérgio há mais de 14 anos; sendo assim, jamais poderia ter sido excluída da partilha homologada pela MM. Juiz condutor da ação inventário, porquanto, ostenta condição de herdeira/meeira em substituição aos direitos do companheiro/falecido.

A sentença rejeitou o pedido da apelante sob os seguintes fundamentos
:

Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por Maria Rita Santos Brandão, em face da sentença proferida em fl. 164vo.

Pretende a embargante a revisão da sentença referida, sob à alegação de omissão deste juízo, quanto os termos do acordo homologado entre os herdeiros deste inventário.

Intimado a se manifestar, o embargado peticionou às fls. 192/201 aduzindo que não concorda com os embargos, tendo em vista a ilegitimidade por parte da embargante. (...)

Em que pese as razões invocadas pela embargante, verifica-se que a mesma não possui legitimidade para opor os presentes embargos declaratórios, tendo em vista que a mesma não figura como parte da presente demanda, qualquer questão com relação ao herdeiro Sergio Baptista Godoy deverá se dar por meio de ação autônoma
.

Diante do exposto, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, CONHEÇO porque tempestivos e NEGO provimento aos embargos declaratórios intentados por Maria Rita Santos Brandão, mantendo todos os termos da sentença questionada.

A questão a ser analisada se limita à legitimidade da apelante para figurar no rol de herdeiros na ação de inventário, em substituição a Sérgio Baptista Godoy, falecido em 01.10.2018 (cf. certidão de óbito – ID 21708100 - Pág. 3
).

O recurso interposto por terceiro prejudicado é na verdade o pedido de novo julgamento endereçado a um tribunal pelo sujeito que, sem ter sido parte no processo até então, ficará juridicamente prejudicado pelos efeitos da sentença.

O art. 996, do CPC diz que “
o recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
(...). Parágrafo único. Cumpre ao terceiro
demonstrar a possibilidade de a decisão sobre sua relação jurídica submetida à apreciação atingir direito de que se afirme titular
ou que possa discutir em juízo como substituto processual
”; portanto, na dicção de referido preceito está evidente três condições que legitimam o terceiro a interpor um recurso, quais sejam, que haja sido estranho à relação processual como parte, ou que tivesse se tornado estranho a ela quando proferido o ato decisório, ainda que pudesse ter intervindo no processo como assistente ou terceiro interveniente; que o interesse do terceiro, devidamente demonstrado, resulte de um nexo de interdependência com a relação jurídica submetida à apreciação
judicial e que do ato decisório impugnável lhe cause prejuízo.

Para comprovar a condição de companheira, a apelante apresentou apenas a certidão de óbito de Sérgio e a escritura pública de união estável, sem, contudo, trazer aos autos demais elementos de convicção que comprovassem sua incontestável condição de convivente; até mesmo porque,
somente a escritura pública declaratória não basta para demonstrar a existência da alegada união estável.

Para explicitar melhor o tema, trago os ensinamentos de Francisco José Cahali:

“Que o contrato de convivência não possui, porém, força para criar a união estável, e, assim, tem a sua eficácia condicionada a caracterização, pelas circunstâncias fáticas, da entidade familiar em razão do comportamento das partes. Vale dizer, a união estável apresenta-se como
condicio juris
ao pacto, de tal sorte que, se nela inexistir, a convenção não produz os efeitos nela projetados”. (
Cahali, Francisco José. Contrato de convivência na união estável. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 306).

Portanto, a união estável exige a demonstração da convivência pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família (C.C, art. 1723),
e desde que não configurado nenhum dos impedimentos previstos no art. 1.521
do Código Civil, destacando-se, na hipótese dos autos,
o óbice contido no inciso VI (as pessoas casadas
).

Isto porque, os documentos que instruem o presente recurso, demonstram, incontestavelmente, que o falecido
Sérgio Baptista Godoy jamais se divorciou de sua esposa Flávia Rosa Pereira Godoy, com quem se casou em 30.06.2005 (cf. certidão de casamento de ID 21708093 – Pág. 1), o que pode ser constatado pela simples leitura do atestado de óbito de ID 21708100 - Pág. 3.

Não bastasse este fato,
o endereço do
de cujus
constante da certidão de óbito (Rua Azulão no 15, Marechal Hermes/RJ), não é o mesmo da apelante (Rua Lígia, no 15, Cosmos/RJ), tornando-a ilegítima para requerer sua inclusão no rol de sucessores/herdeiros de Sérgio
.

Como se vê dos trechos grifados, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a condição da agravante de convivente do falecido herdeiro do espólio Sérgio Baptista Godoy; o que vê, nitidamente, é que a irresignação da agravante
visa apenas expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida, até mesmo porque,
tanto a sentença objurgada, como também a decisão monocrática agravada, estão alinhadas ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do apelo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CDC. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não é possível o reconhecimento de uniões simultâneas, de modo que a caracterização da união estável pressupõe a ausência de impedimento para o casamento ou, pelo menos, a necessidade de haver separação de fato ou judicial entre os casados. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 514.772/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. HOMEM CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento, quando não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro casado" (AgRg no AREsp 748.452, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 7/3/2016). (...). (AgInt no AREsp 999.189/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 23/05/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL APÓS A SEPARAÇÃO JUDICIAL DO CASAL E O ÓBITO DO EX-CÔNJUGE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Acórdão recorrido que manteve a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável post mortem, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não demonstraram a configuração de união estável no período entre a separação do casal e o falecimento do ex-cônjuge. 3. (...) (AgRg no AREsp 424.941/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe de 07/06/2016). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1602194/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 12/05/2017).

Trata-se, muito claramente, de interposição de recurso protelatório, com fundamentação diametralmente oposta aos elementos probatórios constantes dos autos, com intuito procrastinatório e que, portando, conduz à imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC e também o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie “Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários recursais (...), acertado o entendimento segundo o
qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso
, sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal,
revelando-se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração
” – STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1568139/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 17/05/2018, DJe 23/05/2018), deixo de majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020